Tribunal: TJDFT
Processo: 0700570-23.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. INDEFERIMENTO. EMENDA NÃO OPORTUNIZADA. EXTINÇÃO. CITAÇÃO PREMATURA. ANTES DA CONCESSÃO DA TUTELA. PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DO PROCESSO CIVIL. SENTENÇA CASSADA.
1. Constatando que não existem os elementos para que seja concedida a tutela antecipada requerida em caráter antecedente, o Juízo deve oportunizar a emenda da petição inicial, nos termos do §6o, do artigo 303, do CPC.
2. O aditamento da petição inicial deve considerado válido quando não foi oportunizada a emenda ao pedido de tutela antecipada requerida em caráter antecedente e a citação foi realizada de forma prematura, nos termos dos Princípios da Primazia da Decisão de Mérito (artigo 4o, do CPC), da Instrumentalidade das Formas (artigo 277, do CPC) e da Razoável Duração do Processo (artigo 4o, do CPC).
3. Apelação conhecida e provida.